Tribunal: TCU
Processo: 029.297/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 284/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas à autorização, pela Secretaria Municipal de Educação de Avaré/SP, para que alunos da rede privada de ensino utilizem os veículos do transporte escolar público. Considerando que a representação preenche todos os requisitos de admissibilidade do art. 235 do Regimento Interno; considerando que os recursos que suportam os programas federais de transporte escolar são oriundos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate, cujo público alvo são primordialmente os alunos da educação básica pública, e repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; considerando que as prestações de contas dos recursos liberados para o Município de Avaré/SP, no âmbito do Pnate, relativas aos exercícios de 2017 e 2018 já foram apresentadas, estando o município em situação de adimplência, não obstante referidas contas não terem ainda sido analisadas, e a relativa aos recursos liberados em 2019 deverá ser apresentada neste ano de 2020; considerando entendimento fixado por esta Corte, no sentido de que deve ser respeitada a sequência de atuação dos elos da cadeia de controle, cabendo ao órgão/entidade concedente dos recursos federais esgotar as medidas administrativas de sua alçada e, caso necessário, instaurar processo de tomada de contas especial a ser apreciado posteriormente pelo TCU ( Acórdão 2716/2011-TCU-Primeira Câmara , 2.594/2009 - Plenário e 1.988/2010 - 1a Câmara, todos de relatoria do Ministro Weder de Oliveira); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno; e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer desta representação e considerá-la prejudicada; b) encaminhar cópia desta deliberação e do presente processo ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para ciência dos indícios das irregularidades relacionadas ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate noticiados nesta Representação e análise em conjunto e em confronto com as prestações de contas encaminhadas pelo Município de Avaré/SP relativas aos recursos repassados no âmbito do Pnate nos exercícios de 2017, 2018 e 2019; c) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução à peça 9 à representante e informar-lhe que compete ao órgão/entidade concedente dos recursos federais - no presente caso, ao FNDE - esgotar as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais danos relacionados ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate e, caso necessário, instaurar tomada de contas especial, a ser apreciada posteriormente pelo TCU; d) encaminhar cópia desta representação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis; e e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 029.297/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Vereadora Adalgisa Lopes Ward (CPF XXX.878.448-XX). 1.3. Unidade: Município de Avaré/SP. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.